Tribunal: TJDFT
Processo: 0708033-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708033-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHOP GRUPO S.A., SHOPFISIO COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, SHOP GRUPO S.A., SHOP GRUPO S.A., SHOP GRUPO S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SHOP GRUPO S/A e SHOPFISIO COMÉRCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, contra a decisão proferida no Mandado de Segurança (processo 0700914-65.2021.8.07.0018), impetrado contra o DISTRITO FEDERAL. Os agravantes peticionam nos autos, informando que a pretensão perseguida no presente agravo de instrumento já foi alcançada no primeiro grau, razão pela qual requerem a extinção do presente agravo de instrumento (ID 25946972). É o relatório. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Dentro desse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, com apoio no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator